Tribunal: TJDFT
Processo: 0701842-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701842-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI RIBEIRO DE SA AGRAVADO: CLEONICE VIEIRA LIMA AMARAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Davi Ribeiro de Sá contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 144221435 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado contra Cleonice Vieira Lima Amaral, indeferiu o pedido para pesquisa de bens pelo sistema Sisbajud na modalidade denominada “teimosinha”. Em suas razões recursais (ID 42913201), o agravante argumenta que a ferramenta denominada “teimosinha” foi criada para conferir maior efetividade à execução, pelo que não pode ser desconsiderada. Aponta violação ao art. 854 do CPC no instante em que o Juízo se recusa a efetivar nova penhora sobre os ativos do devedor. Aduz não existir previsão legal que autorize a constrição de bens do devedor em apenas uma oportunidade. Menciona precedentes jurisprudenciais que entende amparar sua tese, no sentido de deferir a utilização da citada ferramenta de pesquisa patrimonial. Anota que, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve se realizar preferencialmente em dinheiro, razão pela qual o sistema Sisbajud se revela o meio mais efetivo para os fins a que se destina. Entende, ainda, que a utilização da ferramenta de pesquisa reiterada proporcionaria maior economia e celeridade para a execução. Assinala estarem presentes os requisitos legais autorizadores da técnica de antecipação da tutela recursal. Requer, portanto, o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, propiciada a utilização da ferramenta de pesquisa reiterada denominada “teimosinha”. Preparo recolhido (ID 42913877). Registre-se que os presentes autos foram redistribuídos para essa Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 42920517. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos mencionados. Transcreva-se, de início, o inteiro teor da r. decisão agravada, in verbis: O exequente requer seja realizada nova diligência, via SISBAJUD (antigo BACENJUD), sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. Nesse contexto, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SUSPENSÃO. ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. TERMO INICIAL. PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO REPETITIVO N. 1340.553. 1. Constitui ônus do exeqüente diligenciar acerca dos bens passíveis de penhora para satisfação de seu crédito. 2. Tendo o Juízo deferido a consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis, para a realização de expedição de ofícios ou de consultas adicionais, deve a parte exequente apresentar indício da possibilidade de existência dos bens passíveis de penhora, sob pena de transferência ao Poder Judiciário de seu encargo. 3. A simples requisição de diligências, sem a plausibilidade de seu cumprimento frutífero, vai de encontro aos Princípios da Celeridade, Economia Processual e Razoável Duração do Processo, comprometendo o objetivo final da atividade desenvolvida pelo Órgão Judicante, qual seja, a prestação jurisdicional. 4. (...). 5. Agravo conhecido e desprovido.(Acórdão 1176098, 07210001920188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISAS NO SISTEMA BACENJUD. DESCABIMENTO. FALTA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES STJ. 1. É dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas, sem que o credor tenha demonstrado qualquer modificação na situação econômica da parte executada, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo entre o momento presente e a pesquisa anterior. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1286215, 07078231720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA DILIGÊNCIA OU MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra processual é de que é ônus do credor indicar bens passíveis de penhora, nos termos do Art. 798, II, alínea "c" do Código de Processo Civil. 2. A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas. 3. Deixo de aplicar o disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, uma vez que na origem não foram fixados honorários advocatícios na origem. 4. Agravo não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1155150, 07143201820188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 12/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é oportuno fazer remissão ao julgamento do Resp. 1284.587/SP, pelo e. Min. Massame Uyeda - DJe de 29/02/2012. Por fim, cabe ressaltar que o credor não demonstrou a realização de qualquer diligência para identificação de bens penhoráveis, que não dependem de intervenção do Poder Judiciário. Ante o exposto, indefiro o pedido de reiteração da diligência. Retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 34544163. Abra-se expediente de 1 dia para simples ciência. Em análise dos autos de origem, verifica-se que foram realizadas diversas diligências em busca de bens do devedor (BacenJud – ID 8334073, 33195270 e 99674347; RenaJud – ID 8334093 e 33195100), sem que se tenha obtido sucesso no integral pagamento da dívida exequenda. Anote-se que a última consulta no sistema Sisbajud foi realizada na data de 3/8/2021, e a última consulta no Renajud ocorreu em 14/9/2021. Diante disso, o exequente requereu nova pesquisa Sisbajud, no ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), desta feita na modalidade “teimosinha” (ID 143979812). O Juízo rechaçou a nova diligência com base nos argumentos demonstrados supra, principalmente por inexistir qualquer elemento apto a indicar alteração nas circunstâncias que embasaram os resultados das demais pesquisas infrutíferas. Diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento a circunstância de os autos estarem no arquivo provisório, justamente pela ausência de localização de bens penhoráveis do devedor, circunstância que se mantém inalterada. De acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há o risco, de imediato, de extinção do cumprimento de sentença. Ademais, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate será analisado com maior profundidade quando do julgamento por este e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora